Tribunal: TCU
Processo: 002.981/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 12.097/2020 da 1a Câmara que julgou as contas do responsável irregulares em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio para execução do projeto "Ampliação e Modernização dos Laboratórios de P&D" na região de Manaus/AM com vigência entre 13/12/2004 e 13/6/2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Moris Arditti contra o Acórdão 12097/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.